Tribunal: STF
Processo: ARE 1283196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA DEMORA NA APRECIAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/07. APLICABILIDADE. 1. Cuida-se de apelo contra sentença que indeferiu a petição inicial, tendo em vista que não restou demonstrado o suposto direito líquido e certo vindicado, porquanto não fora ultrapassado o prazo limite legal para a apreciação do pedido formulado pela impetrante, ora apelante, na seara administrativa. 2. Segundo prescrito no art. 5º, LXXVIII, incluído pela EC nº 45/2004, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse passo, a Lei nº 11.457/2007, ao dispor sobre a Administração Tributária Federal e dar outras providências, assentou, no seu art. 24, a obrigatoriedade de ser “proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”. 3. Consignado que o art. 24 da Lei 11.457/2007 tem autêntica natureza processual, impondo-se, pois, a sua aplicação imediata aos pedidos, defesas ou recursos administrativos dos contribuintes, pendentes, sendo inadmissível que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão dos procedimentos administrativos que foram submetidos a sua devida apreciação. Citada a existência de precedente do STJ nesse sentido, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.138.206/RS). 4. In casu, a impetrante efetuou o requerimento administrativo em baila em maio de 2015 (fls. 20/23). Logo, tendo em vista que a impetração do mandamus ocorreu em setembro de 2015, ou seja, quatro meses após o protocolo na Administração Tributária Federal, fica evidente que não ficou configurada a mora administrativa prevista no art. 24 da Lei nº 11.457/07, que o legislador optou por prevenir. 5. Apelo interposto por Amparage Instalações Elétricas e Hidráulica LTDA não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LXXVII , e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) Infere-se, pois, inequivocamente, que, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei nº 11.457/07, quanto para os pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias, a partir do protocolo (art. 24 da Lei nº 11.457/07). 
    In casu, como bem apontado pelo juízo de origem, a impetrante efetuou o requerimento administrativo em baila em maio de 2015 (fls. 20/23). Logo, tendo em vista que a impetração do mandamus ocorreu em setembro de 2015, ou seja, quatro meses após o protocolo na Administração Tributária Federal, fica evidente que não ficou configurada a mora administrativa prevista no art. 24 da Lei nº 11.457/07, que o legislador optou por prevenir."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, em caso semelhante, o seguinte julgado: RE nº 1.108.572, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/3/18
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente